Tribunal: STJ
Processo: 1500476-67.2024.8.26.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926971 - SP (2025
/0153323-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: HERIK PATRIK TEODORO ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR RODRIGUES DE LIMA - SP472103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão recorrida foi publicada em
, iniciando-se o
22/05/2025
prazo recursal no dia seguinte e encerrando-se em
. O
27/05/2025
agravo regimental foi interposto em
, fora do prazo legal.
28/05/2025
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos pode ser conhecido.
4. A parte agravante alega que o agravo é tempestivo, argumentando
que foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, e pleiteia a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias
corridos, conforme disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art.
258 do Regimento Interno do STJ e art. 798 do Código de Processo
Penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a intempestividade do recurso impede seu
conhecimento.
7. A concessão de
de ofício não é cabível com o i
habeas corpus
ntuito
de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na
admissibilidade do recurso interposto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
"1. O prazo para interposição do agravo
Tese de julgamento:
regimental é de cinco dias corridos, consoante o disposto nos arts.
798 do Código de Processo Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ. 2. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA48325143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4d015e69-c3ab-4bc5-bf87-1b0d0f864b76

3. A concessão de
de ofício não é cabível para superar
habeas corpus
a intempestividade do recurso interposto".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.022
Jurisprudência relevante citada:
/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.318.443
19/03/2024
02/04/2024
/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
27/02/2024
01/03/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48325143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4d015e69-c3ab-4bc5-bf87-1b0d0f864b76

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926971 - SP (2025
/0153323-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: HERIK PATRIK TEODORO ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR RODRIGUES DE LIMA - SP472103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão recorrida foi publicada em
, iniciando-se o
22/05/2025
prazo recursal no dia seguinte e encerrando-se em
. O
27/05/2025
agravo regimental foi interposto em
, fora do prazo legal.
28/05/2025
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos pode ser conhecido.
4. A parte agravante alega que o agravo é tempestivo, argumentando
que foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, e pleiteia a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias
corridos, conforme disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art.
258 do Regimento Interno do STJ e art. 798 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA48325167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 2c11e2f4-4206-4810-9e51-0689698aa774

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a intempestividade do recurso impede seu
conhecimento.
7. A concessão de
de ofício não é cabível com o i
habeas corpus
ntuito
de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na
admissibilidade do recurso interposto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
"1. O prazo para interposição do agravo
Tese de julgamento:
regimental é de cinco dias corridos, consoante o disposto nos arts.
798 do Código de Processo Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ. 2. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento.
3. A concessão de
de ofício não é cabível para superar
habeas corpus
a intempestividade do recurso interposto".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.022
Jurisprudência relevante citada:
/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.318.443
19/03/2024
02/04/2024
/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
27/02/2024
01/03/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HERIK PATRIK

TEODORO ROCHA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante argumenta que o agravo é tempestivo, tendo sido
interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis.
No mais, além de defender que não busca o reexame de prova, mas
apenas e tão somente que seja conferida a adequada valoração jurídica ao
episódio narrado nos autos, merecendo, pois, ser conhecido o presente recurso
(fl. 06 do expediente avulso), reitera as razões recursais, no sentido de
especial
que o réu faz jus à minorante do tráfico privilegiado.
Requer, ao final, o provimento do recurso ou a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 43-46.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48325167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 2c11e2f4-4206-4810-9e51-0689698aa774

VOTO
Não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo
regimental.
Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 798 do Código de
Processo Penal, é de
o prazo para a interposição de
05 (cinco) dias corridos
agravo regimental.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
AGRAVADA. CERTIFICAÇÃO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O prazo para interposição do agravo regimental é de 5
(cinco) dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do
Código de Processo Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de que,
publicado o acórdão exarado no presente julgamento, seja certificado
o trânsito em julgado da decisão agravada, efetivando-se, na
sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem. (AgRg no AREsp

n. 2.523.022/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. SUSPENSÃO DO
PRAZO. PORTARIA STJ/GP 643/2023. ARTIGO 798-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo
de interposição de cinco dias corridos, conforme art. 39 da Lei
n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo
Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada em 15/12
/2023. Assim, o prazo de cinco dias para interposição de agravo
regimental, iniciou dia 18/12/2023, suspendeu dia 20/12/2023,
voltou a correr dia 22/1/2024 e findou em 24/1/2024, consoante as
disposições da Portaria STJ/GP 643/2023 e art. 798-A, do CPP. A
petição de agravo regimental só foi recebida na Central do Processo
Eletrônico do STJ em 9/2/2024.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.318.443
/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
27/2/2024, DJe de 1o/3/2024).

No caso dos autos, a decisão recorrida foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo recursal na data imediata e encerrando-se
23/05/2025
no dia
.
27/05/2025
Documento eletrônico VDA48325167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 2c11e2f4-4206-4810-9e51-0689698aa774

O agravo regimental, contudo, foi interposto apenas na data de
, portanto, de forma intempestiva, conforme certidão de fl. 24 do
28/05/2025
expediente avulso.
Finalmente, consigna-se que é remansosa a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido da inadmissibilidade a pretendida concessão de
ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de superação de equívocos
(AgRg no AREsp n. 2.247.988/RS,
da parte na interposição do recurso cabível
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/08/2024
29/08/2024
).
Sob o mesmo norte:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL,
O QUAL TERIA SIDO PROTOCOLIZADO EM AUTOS DIVERSOS.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do
Código de Processo Penal. In casu, o recurso foi interposto após o
transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
2. Ademais, "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela
em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro
grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já
expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua
intempestividade (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.148.557/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/08/2023
, DJe de
.)" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.353.183/BA,
17/08/2023
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
07/11/2023
13/11/2023
3. É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de
ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s)
(EDcl no
reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto
AgRg no AREsp n. 1.773. 527/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/12/2020
17/12/2020
).
4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.497.869/SP,
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
05/03/2024
DJe de
- grifamos).
08/03/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 2c11e2f4-4206-4810-9e51-0689698aa774

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0153323-7
AREsp 2.926.971 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00150400720248260996 15004766720248260407 150400720248260996
15040072024826099615004766720248260407
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HERIK PATRIK TEODORO ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR RODRIGUES DE LIMA - SP472103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXSANDRO COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HERIK PATRIK TEODORO ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR RODRIGUES DE LIMA - SP472103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515122911818128@
2025/0153323-7 - AREsp 2926971 Petição : 2025/0048137-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:05:33
Código de Controle do Documento: 01FE2312-64A0-472C-AED7-B1E9C6140ABA